Tribunal: TJBA
Processo: 8007261-77.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8007261-77.2021.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1º GRAU: 8007261-77.2021.8.05.0146 APELANTE/APELADO: ARNALDO JUNIO DA SILVA PEREIRA ADVOGADOS: BENEDITO EVARISTO CINTRA JUNIOR E DINARCY TEREZINHA NOGUEIRA APELADO/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII C/C ART. 14, II, DO CP). RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONCERNENTES COM O LASTRO PROBATÓRIO COLHIDO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIDA A NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS COM BASE NA REINCIDÊNCIA SOBRESSALENTE. RATIFICADA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, I, DO CP, A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO § 2º, VII, DO ART. 157 DO CP, E DA MINORANTE DO ART. 14, II, DO CP. ALTERADO O REGIME INICIAL PARA O FECHADO COM BASE NA REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E REPRIMENDA DOSADA. MANTIDA A NÃO CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERMANENTES OS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O APELO DEFENSIVO E PROVIDO O APELO ACUSATÓRIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Juazeiro, que condenou o Réu pela prática do crime de tentativa de roubo majorado, com emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII c/c art. 14, II, do CP), fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição, a readequação da pena, o estabelecimento do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público, por sua vez, requer a elevação da pena e a fixação do regime fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tentativa de roubo majorado; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser agravada pela negativação dos antecedentes criminais; (iii) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o fechado; (iv) verificar se é cabível o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação do Réu encontra respaldo em prova testemunhal robusta, notadamente o depoimento firme e coerente da Vítima, corroborado por declarações policiais e a apreensão da arma branca utilizada na tentativa delitiva, o que afasta a tese absolutória defensiva. 4. A jurisprudência admite a incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP com base em prova testemunhal idônea, sendo desnecessária a perícia da arma branca. 5. A pena-base deve ser elevada ante a existência de antecedentes criminais distintos da condenação considerada para fins de reincidência, o que não configura bis in idem. 6. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e maus antecedentes do Réu. 7. O direito de recorrer em liberdade deve ser negado, considerando os fundamentos que sustentaram a prisão preventiva, sobretudo em face da fuga prolongada e reiteração criminosa. 8. A pena definitiva deve ser redimensionada para 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, com multa de 63 (sessenta e três) dias-multa, e fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos. Não provido o apelo defensivo. Provido o apelo ministerial. Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma branca com base em prova testemunhal firme e coerente, mesmo sem a realização de perícia na arma. 2. É legítima a majoração da pena-base pela negativação dos antecedentes criminais quando utilizados registros distintos daquele considerado para a reincidência, não configurando bis in idem. 3. O regime inicial fechado é compatível com a existência de múltiplas condenações anteriores e fuga do distrito da culpa após liberdade provisória. 4. A negativa do direito de recorrer em liberdade é justificada diante da periculosidade evidenciada e da reiteração criminosa do réu. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, b; 59; 157, § 2º, VII; CPP, arts. 312 e 387, § 1º. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AREsp n. 2.589.697/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJEN de 17/02/2025. . STJ, AgRg no REsp n. 2.111.338/SC, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, DJEN de 25/08/2025. . STJ, REsp n. 2.199.514/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJEN de 26/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8007261-77.2021.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, em que figuram como apelantes e apelados Arnaldo Junio da Silva Pereira e o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer os recursos, negar provimento ao apelo defensivo e dar provimento ao apelo acusatório, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8007261-77.2021.8.05.0146